Tribunal: TJDFT
Processo: 0706252-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, indeferindo a produção de prova testemunhal requerida pelo autor para comprovar que valores depositados em favor de particular e empresa corresponderiam a empréstimo verbal realizado. O juízo de origem entendeu suficientes as provas documentais e rejeitou a oitiva de testemunhas, além de indeferir, de modo indireto, pedido de quebra de sigilo bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se o indeferimento da prova testemunhal, em confronto com a prova documental, configurou cerceamento de defesa;(ii) estabelecer se a quebra de sigilo bancário poderia ser admitida como meio de prova para comprovação da alegada relação contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz pode indeferir provas inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370), mas não pode obstar a parte de produzir prova essencial à construção de sua tese, sob pena de cerceamento de defesa.
4. A negativa de produção de prova testemunhal, quando esta se mostra necessária para contrapor a versão documental, inviabiliza a demonstração do alegado empréstimo verbal, configurando nulidade processual.
5. A quebra de sigilo bancário constitui medida excepcional, admitida apenas em situações extraordinárias, não demonstradas no caso concreto, sendo insuficiente o interesse meramente patrimonial da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova testemunhal essencial à demonstração da tese autoral configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.
2. A quebra de sigilo bancário é medida excepcional que somente se admite em hipóteses devidamente justificadas, não sendo cabível quando ausente situação extraordinária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CPC, arts. 355, I, e 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.10.2021, DJe 28.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.728.825/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024.